Tribunal: TJMT
Processo: 0020302-42.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020302-42.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[S. LOBATO DA SILVA - CNPJ: 04.389.357/0001-64 (APELADO), RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ LOBATO - CPF: 009.606.781-07 (ADVOGADO), IVETE BUSSIKI FIGUEIREDO - CPF: 109.074.591-53 (APELANTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
-

IPTU, MULTA E LUCROS CESSANTES -
EMBARGANTE QUE
COMPROVA
A
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PERANTE O FISCO MUNICIPAL NA VIG
ÊNCIA DO CONTRATO
-
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
PREEXISTENTES EM SEDE RECURSAL -
ART.435
, PARÁGRAFO
ÚNICO,

DO

CPC

-

INOVAÇÃO RECURSAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDO GRAU
-
SENTENÇA MANTIDA.

1. E
ventual quitação da dívida tributária perante o fisco municipal por parte do proprietário/locador não necessariamente impede que se busque o ressarcimento desses valores do locatário, desde que previsto
em
contrat
o
.

2. P
retendendo o locador exigir a cláusula
do contrato
que repassa a responsabilidade de pagamento do IPTU ao locatário (art. 22, VIII, da Lei n. 8.245/1991), deve ele postular o cumprimento da obrigação contratual de quitação do imposto perante o Município. Se, por outro lado, a pretensão é de ser ressarcido pelos impostos que alega ter quitado, deve
ser comprovado o
desembolso desses valores,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

3
.
Não se pode admitir a juntada de documentos
preexistentes
apenas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir
(art.
435,
parágrafo
únic
o, do CPC).

4
.
É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo
a quo
,
sob pena
de supressão de instância, configurando inovação recursal
.

5
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o
por
IVETE BUSSIKI FIGUEIREDO
contra a sentença proferida pelo Dr. Flávio
Miraglia
Fernandes, Juiz de Direito da 4a Vara Cíve
l da Comarca de Várzea Grande
, nos autos dos Embargos à Execução n. 0020302-42.2015.8.11.0002, ajuizados por
S. LOBATO DA SILVA - ME
, que julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial
,

declara
ndo
a extinção da
Execução de Título Extrajudicial
n.
0014562-06.2015.8.11.0002
e
condenando
a
Apelante/Embargada

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC
(ID. 219217265).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que os embargos à execução foram interpostos intempestivamente e que a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a validade da execuç
ão, que visa o recebimento d
os valores devidos a título de IPTU durante o período de locação do imóvel
, bem como a
condenação da Apelada ao pagamento de
multa e
lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade do imóvel
,
obrigações estas prevista
s nas cláusulas 14a, 21a e 3
4a do contrato de locação
.

A Apela
da, por sua vez,
apresentou contrarrazões
em ID.
219217275
, rebatendo os argumentos da Apelante,
defendendo
que os embargos foram tempestivos e que a sentença de primeiro grau deve ser mantida na íntegra, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo (ID.
219367675
)
.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

IVETE BUSSIKI FIGUEIREDO

pretende
a anulação
da
sentença
que acolheu os embargos e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial
n.
0014562-06.2015.8.11.0002
,
para o fim de
que seja determinado o prosseguimento do feito executivo
, para cobrança dos
IPTUs
referentes ao período
“
2013/2014 e 2/12 do ano de 2015
”
, além de multa contratual e lucros cessantes.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

É objeto de execução as cláusulas
14a e 34a
do referido contrato, bem como
lucros cessantes
.
Vejamos:

“CLÁUSULA 14a. A LOCATARÁRIA, durante o período de locação, arcará, sob pena de rescisão contratual, com: a)
todos os encargos tributários incidentes sobre o imóvel em especial o
IPTU
, exceto as contribuições de melhoria; b) todas as despesas de conservação: do prédio, consumo de água, luz, esgoto e outras ligadas ao uso do imóvel; c) todas as multas pecuniárias provenientes do atraso no pagamento de quantias sob sua responsabilidade, e
todos
emolumentos
devidos a órgãos administrativos.

(...)

CLÁUSULA 34a. As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 03 (três) alugueres vigentes a época da ocorrência do fato a ser aplicado aquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato. O pagamento de multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

(...)

A embargante trouxe aos autos informes de que os impostos já estariam quitados, restando apenas
os valores referente
aos meses e anos que já não eram de sua responsabilidade, pois inexistente contrato de aluguel
.

A embargada afirmou inexistir comprovação de quitação dos débitos relativos ao IPTU, aduzindo em síntese que o parcelou.

Diante da referida celeuma, entendo que o feito não comporta dilação probatória, bastando, tão somente, as provas documentais existentes nos autos, já que as testemunhais em nada irão contribuir para a elucidação do inexequibilidade ou inexigibilidade do título extrajudicial.

O Código de Processo Civil vigente disciplina a matéria no art. 917.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...
)

I - Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II -
penhora
incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV -
retenção
por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer
matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I -
o
exequente pleiteia quantia superior à do título;

II -
ela
recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV -
o
exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V -
o
exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5o Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art.
464 .

§ 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7o A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos
arts
. 146 e 148.

Entretanto, o feito, à época da distribuição, era processado nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, pois,
regulado o prazo para a apresentação dos embargos à execução
após a juntada do mandado de citação
.

Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.

Nesse sentido, basta observar os autos principais, fl. 67, que a certidão do
Sr.
Oficial de Justiça tem por data o dia 04.09.2014, entretanto, nos registros do processo físico, especificamente na parte JUNTADA DE PEÇAS, fl. 03,
colhe-se que o mandado de citação foi juntado em 15.09.2015, ID 69396250
-

PJe
n. 0014562-06.2015.8.11.0002
.

A data da distribuição dos embargos à execução é de 30.09.2015, tendo-se ainda os termos do art. 184 do CPC revogado, que assim dispõe:

Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que:

I -
for
determinado o fechamento do
forum
;

II -
o
expediente forense for encerrado antes da hora normal.

§ 2o Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a citação ou intimação.

Portanto, tenho que os embargos à execução aviados pela exequente são tempestivos
.

Quanto à defesa apresentada nos embargos, a parte embargante alega que providenciou o pagamento das referidas taxas.

Considerando toda a documentação dos autos, observo que a embargante colacionou o respectivo “EXTRATO DO CONTRIBUINTE”, fl. 17
-
ID 69611400, sendo lá
mencionado
apenas as parcelas que não estavam sob sua reponsabilidade financeira, porquanto, não havia naqueles períodos o referido contrato entre as partes.

Ante a celeuma apresentada, observo que constitui ônus do embargante a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), e nesse quesito, apresentou ao juízo extrato emitido junto ao ente municipal acerca da pendência de débitos relativos ao imposto predial, cujas datas não comportam acolhimento, seja pela declaração da exequente ou mesmo pelo próprio contrato de aluguel apresentado.

Quanto à desconstituição do direito da exequente,
esta
ao se manifestar nos embargos, limitou-se a afirmar que parcelou os débitos e o estava adimplindo.

É certo que a inicial de execução de título extrajudicial veio acompanhada de documentos que viabilizavam a cobrança do pactuado pelas partes, muito porque apresentado o extrato referente ao DAM com os períodos confessados pelo executado/embargante.

Ocorre que,
com a apresentação de extrato do contribuinte, em que o embargante/executado afirma que tais já foram adimplidos, de cujos documentos se extraem períodos que não são exigíveis, houve a desconstituição do direito do exequente, de modo que a obrigação não é exigível
.

Em que pese
a
alegação da embargada/exequente quando à repactuação dos valores junto ao fisco municipal, nada anexou aos autos, bem como as provas aqui reclamadas são apenas documentais, não havendo espaço para provas testemunhais.

Ainda, para que se esclareça,
não observo a incidência dos lucros cessantes
, vez que foram estabelecidos por meio da cláusula 21a que dispunha sobre
ao
estado de conservação do imóvel, conforme excerto:

“CLÁUSULA 21o A LOCATARIA E OS DIADORES confessam receber o imóvel desta locação em perfeito estado de limpeza, conservação e funcionalidade, obrigando-se a devolvê-lo a LOCADORA ao término do contrato, em idênticas condições, sob pena de assim não procedendo, ser-lhe imposto judicialmente o pagamento de tais serviços e materiais gastos, que serão providenciados pela LOCADORA, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, inclusive lucros cessantes representados pelos alugueis, nos mesmos moldes deste contrato, durante
o período necessários para recomposição do imóvel no seu estado original
. Ficando sob exclusivo critério de a LOCADORA aceitar eventuais modificações feitas com a sua anuência expressa e escrita, sem direito, contudo, a qualquer retenção ou indenização pelas mesmas, nos termos do art. 35 e 36 da Lei 8.245/91, as quais ficarão incorporadas ao imóvel, exceções feitas àquelas que possam ser removidas sem
dano
para o prédio.”.

O embargante ao juntar aos autos o referido extrato,
também desconstituiu o referido direito da exequente
, bem como se quer há documento de comprovação quanto ao alegado para a constituição do direito.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTA a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
PJe
n. 0014562-06.2015.8.11.0041.

Condeno
a embargada/exequente ao pagamento de custas e
honorários advocatício
s
sobre o valor da causa
, no importe de
10 % (dez por cento)
, (art. 85, §2°, do CPC).

(
...
)
”

(ID.
219217265
) (
g.n
.)

Pois bem.

De início, a questão sobre a intempestividade dos embargos é matéria que não demanda maiores digressões,
na medida em que,
à
toda evidência, o mandado de citação foi juntado aos autos em
15/09/2015
, como bem observado pelo Juízo
a quo
,
devendo
esta data
prevalecer sobre a
s

que constam dos
protocolo
s
de
devolução do mandado impress
as
naquela
s
certid
ões
(
04 ou 11/09/2015
),
razão pela qual
se
mostra dentro do prazo o oferecimento dos presentes embargos à execução no dia
30/09/2015
, nos termos dos
arts
. 738 c/c 184, ambos do CPC/73, vigente à época dos fatos.

No mérito, melhor sorte também não socorre
à
Apelante.

Do cotejo dos autos constato que
a
Embargante/Apelad
a
logrou comprovar
fato

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez q
ue trouxe aos autos
o Demonstrativo Financeiro Analítico da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, referente ao imóvel em questão, onde se vê que
não subsiste a dívida de IPTU que
a Apelante
/Exequente pretende receber
.

Em verdade
, para que fosse possível
receber pelos valores decorrentes da obrigação de pagamento dos
IPTU
s
decorrentes do período de vigência da locação, conforme cláusula 14a do contrato
, seria
imprescindível que a Apelante
/Exequente
juntasse aos autos os comprovantes de pagamento dos valores executados.

É certo que
eventual
quitação
da dívida tributária perante o fisco
municipal
por parte do proprietário
/locador

não necessariamente impede que
se
busque o ressarcimento desses valores do locatário, desde que isso esteja previsto contratualmente.

Nessa hipótese, s
e o contrato de locação estipula que o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU, e esse imposto não foi pago durante a vigência do contrato, o locador pode tentar cobrar esses valores, mesmo que a dívida já esteja

quitada
em relação ao fisco.

Tal
exigência
, contudo, não se dá mais na qualidade de cobrança de uma dívida ativa tributária
, a ser objeto de execução

(obrigação de pagar)
, mas sim como uma obrigação contratual não cumprida
(
natureza de
obrigação de fazer)
.

Nessa esteira
,
não se trata de inverter o ônus da prova ao devedor, como alega
a Apelante
, uma vez que,
pretendendo a parte
o
reembolso/
ressarcimento d
as parcelas de IPTU que
entende devidas
durante
a
vigência da locação, cabia
a

ela
fazer prova
efetiva
do pagamento de tais impostos,
até porque não pode a parte receber pelo imposto que é devido ao Fisco M
unicipal, sob o argumento de que
se trata de obrigação prevista no
contrato de locação.

E
m outras palavras, pretendendo o locador
exigir
a cláusula contratual que repassava a responsabilidade de pagamento do IPTU ao locatário
(art. 22, VIII, da Lei n. 8.245/1991)
, deve ele postular o
cumprimento
da
obrigação contratual de quitação do imposto perante o Munic
ípio
.
Se, p
or outro lado,
a pretensão é de
ser ressarcido
pelos
i
mposto
s
que alega ter quitado, deve el
a
demonstrar o desembolso desses valores,
sob pena
de enriquecimento ilícito, uma vez que
a Apelada
/Embargante comprovou a inexistência de débitos no período de vigência do contrato de locação.

E desse ônus a Apelante não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, apesar de cobrar os valores dos
IPTUs
do período de
“
2013/2014 e 2/12 do ano de 2015
”
(petição inicial da execução, ID.
219217247
, pp.
25 e 27), a parte não juntou os comprovantes de pagamento relativos ao imposto exigido, sendo certo que, como alegou a própria Recorrente na impugnação aos embargos,
“O ÚNICO DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR A QUITAÇÃO É O COMPROVANTE COM A CHANCELA DO BANCO”
,
concluindo que

“É EVIDENTE QUE QUALQUER PESSOA PODE OBTER PELA INTERNET UM EXTRATO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO, O QUE NÃO PROVA QUE FOI A MESMA
PESSOA QUEM EFETUOU O PAGAMENTO
”
(ID
.

219217247
, p.
123
- maiúsculas no original
).

Nesse sentido
já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÕES CÍVEIS (1) E (2) - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇAS DE ALUGUÉIS E ENCARGOS -
REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU
- EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REAJUSTES ANUAIS CONTRATUAIS NÃO OBSERVADOS - RECEBIMENTO SEM RESSALVAS
- ENCARGOS DE MORA INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
1
. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte relata claramente o seu inconformismo com a sentença. 2.
Somente é devido o reembolso dos valores pagos a título de IPTU pelo locatário, mediante apresentação pelo locador de comprovante do efetivo pagamento
. 3. A ausência de aplicação correta do reajuste anual previsto no contrato, enseja a condenação do locatário ao pagamento das diferenças existentes sob pena de acarretar enriquecimento sem
causa.RECURSO
(1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO (2) PREJUDICADO. (TJPR - 12a
C.Cível
- AC - 1092819-5 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara
Girardi

Fachin
- Unânime - J. 29.01.2014)
”
(TJPR
.
APL: 10928195 PR 1092819-5 (A
córdão), Rel.
Des
a
.
Rosana Amara
Girardi

Fachin
,
j.
29/01/2014, 12a Câmara Cível,
DJ
1296 13/03/2014)
(
g.n
.)

Importante ressaltar que são inservíveis para comprovar o direito alegado pela Apelante os documentos juntados somente em sede recursal, uma vez que tal
conduta não é admitida pela norma do
art.
435do
CPC
, pois notório é o d
esrespeito à boa-fé processual, conforme se vê:

“Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos q
ue foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a
juntada posterior
de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos
, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”
(
g.n
.).

Na hipótese dos autos, a Apelante ajuizou a Execução n. em 15/07/2015
(ID.
219217247
, p.
2
7
)
, visando receber pelos
IPTUs
de
“
2013/2014 e 2/12 do ano de 2015
”
,
no entanto,
não
trouxe com a inicial executiva
nenhum
comprovante de pagamento, tendo se limitado a juntar aos presentes autos de Embargos de Execução,
somente em sede de apelação
, os comprovantes bancários do parcelamento do IPTU de 2015, no valor de R$ 558,07 cada, pagos em 30/07, 31/08, 30/09,
20/10
e 29/12/2015 (ID.
219217271
), assim como colacionar ao corpo das razões
de apelação o
recorte de um documento intitulado
“
Notificação
”
,
datad
o
de
19/02/2015,
no qual consta que o imóvel teria sido desocupado em 20/02/2015

(ID.
219217270
, p. 23).

Sobre o tema já se posicionou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO
-
DPVAT
-

JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART 435, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPC
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode admitir a juntada de documentos apenas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435,
paragrafo
único, do Código de Processo Civil
.
”
(
TJMT.
N.U 1004482-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Jos
é
Zuquim
Nogueira,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
14/05/2024,
DJ
e
17/05/2024)
(
g.n
.)

Frise-se que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante
se
limitou a arrolar duas testemunhas
(ID.
219217247
, pp.
133/134)
, pelo que se mostra mais uma vez acertada a sentença objurgada quando fundamentou que:
“
o feito não comporta dilação probatória, bastando, tão somente, as provas documentais existentes nos autos,
já que as testemunhais em nada irão contribuir para a elucidação do inexequibilidade ou inexigibilidade do título extrajudicial
”
.

Ora, ainda que se considere incluídas no pedido as parcelas sucessivas vencidas no curso do processo,

independentemente de declaração expressa do autor

(art. 323 do CPC), cabia à Apelante comprovar ta
is
pagamento
s
, já que constitutivos de seu direito
, não se
justificando sua juntada aos autos dos Embargos à Execução

somente nesta fase recursal
, após o julgamento desfavorável
pelo Juízo
a quo
, valendo-se de documento
s
que já poderia
m
ter
sido
apresentado
s
em momento anterior,
pois
estavam à disposição da parte na época de sua produção
.

Disso se extrai que o presente recurso
deve
se restring
ir
ao conhecimento das matérias
abordadas pelo Juízo
a quo
, assim como os
documentos que instruíram a ação até o momento da prolação da sentença
, já que
os comprovantes de pagamento do IPTU de 2015
não
foram submetidos ao crivo do magistrado de piso, não podendo doravante
ser apreciado
s em sede recursal, o que implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, sem contar a supressão de instância, pois sequer
foram
objeto de discussão em Primeiro
Grau de jurisdição.

Nessa linha de intelecção, o julgamento do mérito da lide deve se restringir aos limites desenhados na petição
inicial da Exequente e na inicial d
os Embargos, caso contrário, haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492,
caput
, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro, ao dispor que:

“Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Forte nesses fundamentos
, deixo
de apreciar o
s documentos juntados somente em sede de apelação
, por constituírem evidente inovação recursal, uma vez que tais
comprovantes
não foram aventad
o
s na instância singela e, por conseguinte, também não foram objeto da sentença objurgada, não podendo ser conhecid
o
s, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-
RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO (
...)
É
vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
. (...)” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Público, Rel.
Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira,
2a
Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020,
DJe
. 17/9/2020) (
g.n
.)

Assim, tem-se que no caso destes autos
a Apelante
não conseguiu produzir as provas suficientes para desconstituir
a
quitação dos Impostos Municipais
demonstrada
pel
a Apelada
/Embargante
, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, sendo, portanto, de rigor a manutenção da procedência dos embargos à execução, um
a
vez que não
comprovada
a
existência de dívida decorrente de IPTU na vigência do contrato de locação entabulado entre as partes
e, por decorrência lógica,
demonstrar a necessidade de aplicação da multa contratual
ou
lucros cessantes

previstas nas
Cláusulas 34a e 21a do contrato de locação
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
IVETE BUSSIKI FIGUEIREDO
,
mantendo
incólume

a
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
m
ajoro
a condenação em honorários advocatícios
fixadas na origem
para 1
5
% (
quinze
por cento)
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024